Tribunal: TJDFT
Processo: 0740464-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO VERIFICADOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. ART. 386, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Apelação Criminal interposta pelo querelante contra decisão que julgou improcedente a ação penal, absolvendo os réus do crime previsto no artigo 139 c/c art. 141, III, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VIII, do Código de Processo Penal.

2. A apelante, em síntese, defendeu que a mensagem postada no “status do WhatsApp” do celular da querelada Tissiana, apesar de não constar nenhum destinatário, ofendeu a querelante, porque a postagem teria ocorrido quando o seu ex-marido, querelado, teria obtido êxito em ação judicial em que se pedia revisão de pensão. Requereu o provimento do apelo para julgar procedente seu pedido com a condenação dos réus.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença (i.d. 28611459). Contrarrazões apresentadas (i.d. 28109726).
4. No caso, conforme se verifica dos autos, não se desincumbiu a apelante de comprovar a autoria e a materialidade do fato imputado aos réus. A querelante não apontou com certeza qual dos querelados teria postado as ofensas, ora afirmando que teria sido Tissiana, ora que o responsável pela postagem teria sido José Anchieta. Ademais, na postagem não houve a menção ao nome da querelante, sendo que a imputação penal foi realizada por presunção de que os autores da mensagem seriam os querelados. Dessa forma, as provas não são suficientes para embasar uma condenação criminal.

5. Para que se configure a difamação deve existir uma imputação de fatos determinados, sejam eles falsos ou verdadeiros, à pessoa determinada, que tenha por finalidade macular a sua reputação, vale dizer, sua honra objetiva. É indispensável, ainda, para a configuração do delito, a existência do dolo particular, ou seja, do animus difamandi, o que não se vê na frase postada: “Comemorando a derrota de uma parasita na justiça”.

6. Não sendo possível a formação da plena convicção de que os acusados tenham praticado o fato descrito na queixa-crime, a absolvição é medida que se impõe, por força da máxima do “in dubio pro reo”, corolário do Princípio da Presunção de Inocência.
7. Apelação conhecida e não provida.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).

9. Condenada a apelante nas custas e ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, fixados em R$1.000,00, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento e mais juros de mora de 1% ao mês a contar trânsito em julgado, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, em razão da gratuidade de justiça.